Tribunal: STF
Processo: Rcl 49811
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 5077561-57.2021.8.09.0000.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Presidente do Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. 



    Nesses termos assevera que “[c]onquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’”. (eDOC 1, pp. 4-5)



    Sustenta ainda que “o medicamento Rituximabe integra a lista de dispensação contida em Portaria do Ministério da Saúde, contudo o paciente não preenche os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) estabelecidos pelo órgão federal competente”



    Desse modo, afirma “que a União, por meio da CONITEC, é a responsável pela análise de incorporação de medicamentos no SUS e pela respectiva alteração do PDCT, competindo unicamente a ela definir os critérios para fornecimento do medicamento, motivo pelo qual que o ente federal deve compor o polo passivo, já que o paciente não observou os critérios que são exclusivamente definidos pelo órgão federal competente”. 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação “para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178”. (eDOC 1, p. 9)



    Deferi parcialmente o pedido de liminar para determinar tão somente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, a qual inobservou o decidido no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-RG 855.178 (Tema 793), mantendo-se as demais determinações exaradas nos autos do Processo 5077561-57.2021.8.09.0000. (eDOC 6)



    A autoridade reclamada prestou informações, (eDOC 12)



    O Ministério Público do Estado de Goiás, em substituição ao beneficiário Sebastião Gonçalves da Costa, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 13. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADA DEFICIENTE APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO RE 885.178/SE. NECESSÁRIO DEFINIR O REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONSOANTE REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA E CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 



    - Parecer pela procedência da Reclamação”. (eDOC 21) 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (Inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 



    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    Em outras palavras, a afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (RITUXIMABE 500mg), para o tratamento de saúde do então impetrante substituído, na forma prescrita pelo profissional de saúde. Eis a ementa desse julgado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME NEFRÓTICA. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO À RENAME. OMISSÃO NO FORNECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINARES AFASTADAS. FÁRMACO INCLUÍDO NA RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE . USO PARA DOENÇA NÃO INCLUÍDA NA BULA . EVIDÊNCIA CIENTÍFICA PARA TRATAMENTO NOS CASOS DE SÍNDROME NEFRÓTICA . DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. 1 – A remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) é medida que desnecessária na hipótese, porquanto as informações técnicas pertinentes à pretensão – tais como as particularidades do diagnóstico, protocolos clínicos, tratamentos indicados à doença e mecanismos de ação dos medicamentos – constam dos documentos médicos e do parecer elaborado pela Câmara de Avaliação Técnica em Saúde (CATS/MPGO), órgão auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, implantado com o fim de subsidiar a atuação ministerial na defesa do direito à saúde. 2 - Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, competindo, após a concessão da ordem de segurança, o eventual direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências. 3 – Considerando que o medicamento pleiteado está incorporado na lista do SUS, não há falar em observância dos critérios e requisitos fixados ao Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, DJe de 04/05/2018). 4 – Na espécie, havendo evidência científica para respaldar o uso do medicamento, devidamente registrado na ANVISA e incorporado no RENAME, bem como fornecido pelo SUS, inexiste vedação legal ou justificativa plausível para restringir a única opção terapêutica para o quadro de saúde do paciente. Inteligência dos arts. 6º e 196, ambos da CF. 5 – É assegurado ao Ente Público a possibilidade de fornecer medicamento de outra marca ao impetrante, desde que respeitados a idêntica composição, o mesmo princípio ativo e a quantidade prescrita pelo profissional competente. 6 – Sendo o medicamento prescrito de uso contínuo, a data do receituário médico deverá ser renovada junto ao médico responsável, para demonstrar a necessidade de prosseguimento do tratamento, nos termos do Enunciado nº 02 da I Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ. SEGURANÇA CONCEDIDA”. (eDOC 3, pp. 117-118)



    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada, com fulcro no disposto no art. 1.030, inciso I, a, do CPC, negou seguimento ao apelo por entender que o julgado encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793). (eDOC 3, pp. 212-214)



    Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento pela autoridade reclamada e mantido os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. Transcrevo, pois, a ementa desse julgado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 793. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 855.178/SE – Tema 793), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 263) 



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. No ponto, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1299773 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021, grifo nosso) 



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, esse último com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, em cognição sumária, parece ter sido descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Medida cautelar deferida”. (grifo nosso)



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer que:



    “(...) no recurso paradigma, o voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixou incontroversa a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda, para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, na concepção desse Pretório Excelso, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, consoante se infere do seguinte trecho do voto proferido no julgamento do RE 855.178 – Tema 793, litteris: 



    (…)



    Constata-se, então, na esteira das decisões desse Colendo Supremo Tribunal Federal, que a Corte de origem não observou, no caso, a parte final da tese de repercussão geral, omitindo-se quanto ao direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento do medicamento.



    (…)



    Em suma, a autoridade impugnada não aplicou a tese fixada no Tema 793 da repercussão geral em sua inteireza, desrespeitando a autoridade dessa Colenda Suprema Corte, no decidido nos autos do RE 855.178”. (eDOC 21)



    Por fim, cumpre apenas deixar consignado, para que seja levado em consideração pela autoridade reclamada, que nos termos do art. 64, § 4º, do CPC “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”, de modo que não seja interrompido o fornecimento do medicamento, se for de direito.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado na parte em que inobservou o decidido no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-RG 855.178 (Tema 793), determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. As demais determinações exaradas nos autos do Processo  5077561-57.2021.8.09.0000, sobretudo quanto à garantia na continuidade de fornecimento do medicamento, deverão ser mantidas até que sobrevenha nova decisão.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente